Tribunal: STF
Processo: RHC 268217
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por W. L., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.998/RS, Relatora a Ministra Marluce Caldas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado inicialmente à pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática prevista no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso da defesa, diminuindo a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
A condenação transitou em julgado no dia 01/10/2024.
Neste recurso (e-doc. 51), a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul consignou expressamente a presença de um único fato delitivo, mas optou por apenas diminuir a fração na continuidade delitiva.
Argumenta, assim, a ocorrência de flagrante ilegalidade, que permitiria a concessão da ordem de ofício, mesmo com a possibilidade de revisão criminal na hipótese.
Por fim, salienta que a situação dos autos não demanda reexame de provas.
Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de excluir da condenação o aumento resultante da continuidade delitiva.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Agravo Regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inadmissível após o trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal). O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a pena para 14 anos de reclusão, mantendo o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. O habeas corpus foi impetrado com o objetivo de afastar a continuidade delitiva e readequar a pena, alegando ausência de comprovação do lapso temporal e da frequência dos abusos descritos na denúncia.
4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, considerando-o sucedâneo de revisão criminal e destacando a impossibilidade de reexame de provas na via eleita. 
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para afastar a continuidade delitiva e readequar a pena, após o trânsito em julgado da condenação.
6. Também se discute se a análise da continuidade delitiva demandaria reexame de provas, o que é vedado na via do habeas corpus. III. Razões de decidir
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.
8. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, não sendo possível examinar pleitos relacionados a decisões de tribunais estaduais que já transitaram em julgado. 
9. A análise da continuidade delitiva, no caso, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus, conforme disposto na Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a continuidade delitiva requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, cuja análise depende de elementos probatórios que não podem ser reavaliados em habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 01/10/2024 (e-doc. 9). 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 7, p. 15-16), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, registro que as questões trazidas neste writ não foram objeto de exame pelo STJ, constituindo sua análise por esta Suprema Corte, inadmissível supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente